Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706526-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARTA GAMA SOARES BRAZ D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18490084) opostos por DISTRITO FEDERAL contra MARTA GAMA SOARES BRAZ em face de Acórdão (ID 17950524) que conheceu o recurso, rejeitando a preliminar e, no mérito, negou-lhe provimento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 17:30:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador